Tribunal: TJSP
Processo: 1003210-38.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003210-38.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICK SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz,
que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1003210-38.2019.8.26.0079
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros
Comarca: Botucatu (3a Vara Cível)
Juiz : José Antonio Tedeschi
VOTO N.o 44.805A
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu Desprovido o recurso, de majorar-se
o valor dos honorários.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
elétricos, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os
segurados: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamentos
e laudos técnicos, além dos comprovantes de pagamento. Houve a correta
regulação do sinistro. Neste sentido, ver fls. 36/53 e 54/73 (comprovantes
de pagamentos a fls. 48 e 68).
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
Ademais, não se há de falar em cerceamento de
defesa, uma vez que o julgamento antecipado é possível quando
desnecessária a produção de outras provas.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que os
segurados tenham comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado
em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento. Além disso, a ré apresentou contestação de mérito, estando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por isso, configurada a resistência à pretensão, devendo considerar-se
presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, fica a alíquota dos honorários fixada
em primeiro grau majorada para onze por cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28555
Apelação Cível no 1003210-38.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Zurick Santander Brasil Seguros S.A
(m)
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO
PROVAL ORAL POSTULADA
(OITIVA
DOS
SEGURADOS)
QUE
NÃO
PODE
COMPROVAR COMO OCORREU O DANO ELÉTRICO -
AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO -
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO -
I - Inviável a oitiva das testemunhas (segurados da autora) a fim de
comprovar como ocorreu o dano elétrico em seus aparelhos.
Plausível seria a perícia nos aparelhos danificados, mas,
impossibilitada pela não preservação dos bens;
II - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas
não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão
nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza
contratual decorrente de sub-rogação;
III - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado;
IV - A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se
mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse
o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo
causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art.
210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado
ocorreu há mais de três anos.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 561/565,
cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar à
autora o valor de R$ 4.615,00, corrigido monetariamente pelos índices oficiais, desde a data
do respectivo desembolso (Súmula 43, do C.STJ), e acrescido de juros de mora legais (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
406, CC), contados da data do evento danoso (Súmula 54, do C.STJ). Sucumbente, arcará a
ré com o pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, CPC).
Entendeu, o I. Magistrado a quo, por afastar a preliminar de inépcia, na
medida em que a inicial atendeu formalmente os requisitos legais. Reviu seu
posicionamento anterior, quanto à ausência de prévia provocação administrativa. No mérito,
destacou que, a autora na qualidade de seguradora, foi acionada por conta da queima de
aparelhos elétricos dos segurados decorrente de descarga da rede de energia, tendo efetuado
o pagamento da indenização correspondente, pretendendo o ressarcimento. Destacou que a
relação é de consumo, e, portanto, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto ou
serviço é objetiva, sendo necessária tão só a constatação do nexo causal entre os danos
sofridos e a falha na prestação do serviço a autorizar a pretendida reparação regressiva, visto
que sub-rogada a seguradora no direito do consumidor segurado.
Irresignada, apelou a ré. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo. Aduziu
cerceamento de defesa pela não produção de prova oral (oitiva de testemunhas) a fim de se
ter conhecimento das instalações internas, bem como da condição dos aparelhos danificados
no dia do sinistro, visto que não foi possível a realização de perícia nos objetos
supostamente danificados, porque a seguradora não guardou os salvados. Impugnou o
documento que comprova o pagamento efetuado aos segurados, porque produzido de forma
unilateral (tela sistêmica). Repisou tese da inépcia da inicial, porque ausente documentos
essenciais à propositura da ação, não foram apresentados os documentos da regulação do
sinistro. Reiterou o argumento da ausência de reclamação administrativa, ou seja, não foi
demonstrado que houve o acionamento da apelante na esfera administrativa, contrapondo-se
ao que dispõe a Resolução 414/2010, da ANEEL. Pede a reforma da r. sentença.
Processado o apelo, com o recolhimento do preparo respectivo e intimada a
parte contrária a se manifestar, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
Ressalto que houve a prolação de uma sentença (fls. 87/90) que indeferiu a
petição inicial, entendendo, o I. Magistrado a quo, que a autora era carecedora da ação, pela
ausência de comprovação de requerimento administrativo por parte de seus segurados.
A citada r. decisão foi reformada, tendo esta Relatora sido vencida (fls.
282/284) sendo provido o recurso, determinando-se o regular prosseguimento do processo,
com a apreciação do mérito.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento. Justifico.
Denego o efeito suspensivo postulado, porque não se enquadra em nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos casos previstos no art. 1.012, § 1o, do CPC, conforme disposto abaixo:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos
imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os
embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de
cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
Ademais, ainda que a seguradora, apelada inicie o cumprimento da sentença,
esta terá caráter provisório, porque pode haver mudança na decisão proferida em primeira
instância, ou a recorrida deverá caucionar para obter o andamento de sua execução.
Ainda, afasto o alegado cerceamento de defesa.
Isto porque, a prova oral postulada não teria o condão de alterar os fatos
narrados. Deve-se atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do Código de
Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende desnecessárias. Ou
seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos incontroversos e até mesmo
provas que não têm qualquer aptidão probatória.
Verifica-se que o processo apresenta documentos que são suficientes para
dirimir o litígio. Não sendo viável que a oitiva das testemunhas (segurados) pudesse
comprovar de que forma ocorreu o dano elétrico em seus aparelhos. Plausível seria a
perícia nos aparelhos danificados, mas, impossibilitada pela não preservação dos bens.
Superada as questões iniciais, passo ao mérito.
RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que, apesar do entendimento esposado pelo R.
Juízo a quo, não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o
ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas
as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido,
por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DAS CONTAS DE CONSUMO
In casu, em que pese a ação tenha sido intentada com o fito da ora apelada se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcir do valor despendido como o pagamento de indenizações securitárias relativas a
dois de seus segurados, deixando de apresentar conta de consumo relativa a um deles (José
Semensati Júnior). Assim, de rigor reconhecer a ausência de comprovação de relação de
consumo entre o referido segurado e a concessionária de energia elétrica.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no presente, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita com a
juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, casando espécie o fato de não ter
sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem em
relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento que
comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos prejuízos
suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de modo a
demonstrar que estes teriam sido recusados. Apesar da mudança de entendimento do nobre
Juiz Sentenciante, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos consumidores
(segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos
termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se mostra
mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu há mais de três anos.
Além disso, importante lembrar que os laudos técnicos acostados ao processo
apontam como possível causa do dano um como: descarga elétrica por oscilação de
energia e o outro laudo: apenas descarga elétrica (vide fls. 59 e 41, respectivamente) de
modo que, diante da imprecisão dos termos em que foram deduzidos não podem ser
adotados como prova do dano alegado, sendo certo, ainda, que a seguradora pugnou pelo
julgamento antecipado da lide (vide fls. 560, último parágrafo).
DA PROVA DE PAGAMENTO
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez quitada a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem
ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso, portanto, o
documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia em favor do
segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar comprovante de transferência
de que teria efetuado a indenização. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento
efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogação ora noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os
requisitos básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se
inviável o acolhimento do pedido inicial.
Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA QUITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA
DE PROVA DA SUBROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO
SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do
pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação regressiva de
reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018). (Grifos meus).
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo
preenchido de forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou
transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial
formulado.
Contudo, referido entendimento não foi acolhido pela d. maioria desta
Câmara.
Diante de todo o exposto, DAVA-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim
de julgar improcedente o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoravam-se os honorários advocatícios
para 12% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11DEE70C
6
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11E0B607
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003210-38.2019.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.